Tribunal: TJSP
Processo: 1109319-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SEQUESTRO RELÂMPAGO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. RECURSO DO RÉU – Sequestro relâmpago do autor em via pública - Vultosas transações realizadas em curto intervalo de tempo, fora do padrão de consumo da vítima - Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SEQUESTRO RELÂMPAGO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. RECURSO DO RÉU – Sequestro relâmpago do autor em via pública - Vultosas transações realizadas em curto intervalo de tempo, fora do padrão de consumo da vítima - Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas para coibir a efetivação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e perfil do autor - Danos materiais causado ao autor que dizem com a lucrativa atividade exercida pelo réu – Risco da atividade - Fortuito interno – Súmula do STJ, verbete 479 - Dever de indenizar caracterizado.
2. RECURSO DO AUTOR – Débitos na conta corrente do autor em razão de transferência bancária que também devem ser ressarcidos pelo réu – Aplicabilidade do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Danos morais existentes, no caso vertente, ante a negativação de seu nome - Dano 'in re ipsa' - Em observância às peculiaridades do caso em concreto e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para que o réu envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa do autor, a indenização deve ser arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS